Tribunal: TJES
Processo: 0001368-44.2016.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001368-44.2016.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

APELADO: MARGARETH MARIA SALVADOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.052/1999. REGIME DE TRANSIÇÃO. REDUÇÃO INDEVIDA. DIREITO ADQUIRIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS VENCIDAS ANTES DE 15/08/2011 PRESCRITAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO COM RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Conceição da Barra contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Margareth Maria Salvador, na qual foi acolhido o pedido para condenar o Município ao pagamento do adicional de assiduidade no percentual de 22,44%, com incidência desde setembro de 2009 até a data da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) aferir a existência de vício de julgamento extra petita; (ii) verificar a presença de interesse de agir diante da alegação de pagamento administrativo da verba; (iii) definir a incidência da prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas; (iv) apurar o direito ao adicional de assiduidade com base na legislação municipal vigente à época do implemento do decênio e da alteração legislativa posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura vício extra petita a condenação ao pagamento de parcelas vincendas após o ajuizamento da ação, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, nos termos do art. 323 do CPC.

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a controvérsia recai sobre a redução do percentual de adicional de assiduidade anteriormente pago, havendo controvérsia jurídica legítima.

Aplica-se a Súmula nº 85 do STJ, reconhecendo-se a prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, afastando-se a alegação de prescrição do fundo de direito.

A autora faz jus à manutenção do percentual de 22,44% do adicional de assiduidade, conforme previsão da Lei Municipal nº 2.052/1999 e do regime de transição então vigente, sendo indevida sua redução com base em norma posterior, em respeito ao direito adquirido (CF/1988, art. 5º, XXXVI, e LINDB, art. 6º).

A concessão de licença-prêmio em 2001 não impede a contagem para fins de adicional de assiduidade, diante da ausência de comprovação de sua natureza impeditiva e da conclusão do primeiro decênio apenas em 2002, após a vigência da norma de transição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com reconhecimento de ofício da prescrição das parcelas devidas anteriores a 15/08/2011.

Tese de julgamento:

A condenação ao pagamento de parcelas vincendas em obrigação de trato sucessivo não configura julgamento extra petita.

É legítima a ação de cobrança quando há controvérsia sobre a redução do adicional de assiduidade anteriormente pago.

Nas ações contra a Fazenda Pública envolvendo prestações sucessivas, incide apenas a prescrição das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O servidor público tem direito ao adicional de assiduidade conforme o regime jurídico vigente à época da aquisição do direito, sendo vedada a redução do percentual por norma posterior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e reformar a sentenca em sede de remessa necessaria, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0001368-44.2016.8.08.0015

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

APELADA:
MARGARETH MARIA SALVADOR

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara de Conceição da Barra nos autos da
Ação de Cobrança de Adicional de Assiduidade
ajuizada por
MARGARETH MARIA SALVADOR
, que acolheu o pedido inicial para condenar Município ao pagamento dos valores referentes ao adicional de assiduidade no período de setembro/2009 até a presente data.

Em suas razões recursais, o Município apelante suscita, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a autora pleiteia verba já regularmente incluída em sua folha de pagamento, sendo incabível o ajuizamento de demanda judicial, bem como a configuração de julgamento extra petita, pois o pedido inicial requereu o pagamento até o ajuizamento da ação (16/08/2016).

Arguiu, ainda, a prejudicial de mérito da prescrição, argumentando que a autora se aposentou em 2012 e a ação foi proposta apenas em 2016, de modo que deve incidir a prescrição do fundo do direito, e não apenas a quinquenal.

No mérito, sustenta que a implementação do adicional de assiduidade na proporção de 22,44% não procede, haja vista que a apelada gozou férias-prêmio em 23/01/2000, motivo pelo qual nos termos do artigo 119, do Estatuto dos Servidores Públicos de Conceição da Barra, não faz jus ao pagamento da assiduidade relativa ao decênio de 1992 a 2002, devendo os próximos observarem os ditames do Decreto nº 2.277/2005.

Defende que a redação do artigo 110, do Estatuto dos Servidores Públicos de Conceição da Barra define o limite do adicional de assiduidade como 15% (quinze por cento), prevendo regra de transição no parágrafo primeiro para os servidores que na data da publicação da Lei Municipal nº 2.052/99 (11/11/1999) ainda não tinham atingido o prazo de dez anos de efetivo exercício.

Por fim, salienta que os parágrafos primeiro e segundo do referido artigo foram revogados pela Lei Municipal nº 2.277/2005.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, ressaltando que em Dezembro/2008, o direito ao adicional de assiduidade foi reconhecido pela Controladoria Municipal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO EXTRA PETITA

A apelante suscita a nulidade da sentença, por incorrer em vício
extra petita,
sob o argumento de que o pedido inicial requereu o pagamento do adicional tal somente até o ajuizamento da ação (16/08/2016).

Pois bem
, examinando detidamente a exordial, verifico que o pedido veiculado na petição inicial é o seguinte:
restabelecimento do pagamento pelo réu do adicional de assiduidade no percentual de 22,44%, com o pagamento das diferenças, desde dezembro de 2000, até a presente data, passando o referido adicional a integrar o vencimento básico do cargo para todos os efeitos, consoante artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, ao contrário do defendido pelo Município Apelante, na ação que tem por objeto obrigação em prestações sucessivas, estão incluídas no pedido aquelas vincendas no curso da ação, por expressa previsão do artigo 323, do CPC:

Art. 323.
Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Logo,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Arguiu o Apelante a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a autora pleiteia verba já regularmente incluída em sua folha de pagamento, sendo incabível o ajuizamento de demanda judicial.

Sem delongas,
rejeito a preliminar suscitada
, haja vista que a causa de pedir da ação diz respeito ao restabelecimento do pagamento do adicional de assiduidade no percentual de 22,44% pago até agosto/2009, pleiteando justamente o adimplemento das diferenças devidas desde então.

É como voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

Arguiu, ainda, a prejudicial de mérito da prescrição, argumentando que a autora se aposentou em 2012 e a ação foi proposta apenas em 2016, de modo que deve incidir a prescrição do fundo do direito, e não apenas a quinquenal.

Em primeiro lugar, tratando-se de prestações devidas mês a mês do adicional de assiduidade, aplica-se o entendimento sedimentado na Súmula nº 85, do STJ, segundo o qual:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
.

Portanto, não há que se falar em prescrição atingindo o fundo do direito.

Contudo, o juízo de primeiro grau proferiu provimento condenatório e fixou como termo inicial do pagamento a competência de Setembro/2009, anterior ao quinquênio que antecede a propositura da ação (15/08/2016 - fl. 03).

Desse modo, deve ser reconhecida de ofício a prescrição das parcelas devidas anteriores a
15/08/2011
.

Pelo exposto, em sede de remessa necessária,
reconheço de ofício como prescritas as parcelas devidas
anteriores a 15/08/2011
, na forma do artigo 487, II, do CPC.

É como voto.

MÉRITO

Sobre o direito à percepção do adicional de assiduidade, o artigo 110 da Lei Complementar Municipal nº 2.052/1999 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município),
em sua redação original,
havia a seguinte previsão:

Art. 110.
Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado à administração direta, autarquias e fundações do Município de Conceição da Barra, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em caráter permanente, correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do vencimento básico do cargo, respeitado o limite de 10% (dez por cento).

§1º.
A gratificação de assiduidade para o decênio em curso na data da promulgação desta Lei Complementar será calculada proporcionalmente e de forma mista.

§2º.
Para aplicação do disposto no §1º será considerado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para os anos já trabalhados, e de 2,5% (dois e meio por cento) para os anos a serem trabalhados até a complementação do decênio.

No entanto, tal dispositivo foi modificado pela Lei Municipal nº 2.277/2005, vigente a partir de Dezembro/2005, expressamente revogando os §§1º e 2º, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 110.
Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado a administração direta, autarquia e fundações do Município de Conceição da Barra, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade em caráter permanente correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento básico do cargo, respeitado o limite de 15% (quinze por cento).

Parágrafo Único - 0 direito ao recebimento deste benefício contará desde admissão do servidor no quadro da administração direta, das autarquias e fundações do Município, inclusive retroagindo seus para essa contagem, näo existindo proporcionalidade, ou seja, o direito se dá a cada 10(dez) anos, ininterruptos de serviço a municipalidade."

No caso da percepção do adicional de assiduidade pelo servidor público, aplica-se o princípio "
tempus regit actum
", ou seja, incide a legislação vigente na data em que cumpridos os requisitos legais para a aquisição do direito.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. TJES:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. MUNICÍPIO DE CASTELO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RECURSO DE MUNICÍPIO DE CASTELO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE SEBASTIAO GUILHERME CONHECIDO E PROVIDO. I. Ao que se depreende dos autos, quanto ao pleito administrativo não houve deliberação da autoridade municipal. A partir de tal informação, tem-se por aplicáveis ao caso os artigos 1º e 4º do Decreto nº 20.910/1932, conjugados com o teor do enunciado sumular nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que corroboram a conclusão no sentido da incidência de prescrição não quanto ao fundo de direito, mas apenas sobre as prestações mensais anteriores ao quinquênio que precedeu a protocolização do requerimento administrativo junto à municipalidade, ponto em que merece reforma a sentença. II. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça perfilha o entendimento segundo o qual, durante o período em que permaneceu em vigência, inexistiu inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 77, da Lei Municipal nº 1.440/92, considerando-se válido o texto legal da forma em que foi publicado. III. A análise sistêmica do parágrafo único, do artigo 77, cumulada com os artigos 82 e 149, da Lei Municipal nº 1.440/92, vigentes à época, dispõe que será concedido adicional de assiduidade ao servidor que completar 10 (dez) anos em efetivo exercício prestado ao ente público municipal, independentemente do regime jurídico, e optar por recebê-lo em detrimento do benefício de férias prêmio, não sendo a efetividade requisito para a concessão do aludido benefício. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. lV. Recurso de Município de Castelo conhecido e desprovido. Recurso de Sebastião Guilherme conhecido e provido para fixar a prescrição tomando em consideração as parcelas relativas ao período anterior ao quinquênio que precedeu a protocolização do requerimento administrativo mais antigo junto à municipalidade - nº 1221/94 em 15/04/1994. (TJES; AC 0002345-37.2019.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; DJES 29/11/2023)

Igualmente, consoante disposto no artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal e no art. 6º, da LINDB, "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

Fixado isso, a parte autora, ora apelada, fundamenta o pedido de restabelecimento do adicional de assiduidade pago no percentual de 22,44% (vinte e dois vírgula quarenta e quatro por cento) até agosto/2009, quando foi reduzido para 2,5% (dois e meio por cento), no parecer favorável elaborado no bojo do Processo Administrativo nº 7784/2008 (fl. 92).

A suspensão do pagamento foi determinada por meio Decreto Municipal nº 4.146, de 14/09/2009 (fls. 48/51), o qual se baseou tão somente no limite do adicional previsto no
caput
do artigo 110 do Estatuto na sua redação original.

No entanto, conforme delineado, a parte apelada faz jus à percepção do adicional de assiduidade de acordo com o regramento de transição editado para os servidores em atividade quando da promulgação do Estatuto, não podendo a lei posterior atingir o direito adquirido ou retroagir para modificar o ato jurídico perfeito.

No tocante à concessão da
licença-prêmio
indicada na ficha funcional como recebida em Dezembro/2001 na forma de pecúnia no valor de R$ 1.925,85 (mil novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), além de
não haver prova
de se tratar das férias-prêmio previstas no artigo 113 do Estatuto dos Servidores, tampouco há fundamento para se referir ao primeiro decênio, que foi completado pela apelada apenas em Março/2002.

Portanto, a apelada comprovou o cumprimento dos pressupostos para a concessão da gratificação de assiduidade na forma da Lei Municipal nº 2.277/2005, já que entrou em exercício em Março/2002, devendo ser mantida a sentença de procedência da demanda, observada a prescrição quinquenal reconhecida neste julgamento.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em sede de remessa necessária,
de ofício
,
reconheço a prescrição das parcelas devidas anteriores a 15/08/2011
, na forma do artigo 487, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e, e
m sede de remessa necessária,
de ofício
,
RECONHECER a prescrição das parcelas devidas anteriores a 15/08/2011
, na forma do artigo 487, II, do CPC.